Tribunal: TJSP
Processo: 1000202-61.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do réu. Juízo a quo que deixou de analisar pedido de gratuidade. Presunção do deferimento do benefício, conforme entendimento do C. STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada como mérito. Dinâmica do acidente incontroversa. Apelante que perdeu o controle da direção do

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do réu. Juízo a quo que deixou de analisar pedido de gratuidade. Presunção do deferimento do benefício, conforme entendimento do C. STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada como mérito. Dinâmica do acidente incontroversa. Apelante que perdeu o controle da direção do veículo em razão da aquaplanagem, invadiu a mão contrária de direção e atingiu a motocicleta dirigida pelo filho dos autores, que faleceu em razão da colisão. Danos materiais devidos. Pensão mensal. Vítima que tinha 22 anos na data do óbito, razão pela qual a pensão é fixada em 2/3 do salário e, após completar 25 anos, 1/3 da remuneração até quando a vítima completaria 65 anos de idade. Diretriz fixada pelo C. STJ. Dano moral fixado em R$ 40.000,00 (R$ 20.000,00 para cada um dos autores), que não comporta redução porque fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000202-61.2018.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante SERGIO
MASSUOCA ALVES, são apelados ADRIANA CRISTINA SOSAIS (JUSTIÇA
GRATUITA) e VALMIR GULDONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-61.2018.8.26.0411 -Voto no 10.187
2
VOTO N° 10.187
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Sentença de procedência dos pedidos.
Apelação do réu. Juízo a quo que deixou de analisar pedido de
gratuidade. Presunção do deferimento do benefício, conforme
entendimento do C. STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva
analisada como mérito. Dinâmica do acidente incontroversa.
Apelante que perdeu o controle da direção do veículo em razão da
aquaplanagem, invadiu a mão contrária de direção e atingiu a
motocicleta dirigida pelo filho dos autores, que faleceu em razão
da colisão. Danos materiais devidos. Pensão mensal. Vítima que
tinha 22 anos na data do óbito, razão pela qual a pensão é fixada
em 2/3 do salário e, após completar 25 anos, 1/3 da remuneração
até quando a vítima completaria 65 anos de idade. Diretriz fixada
pelo C. STJ. Dano moral fixado em R$ 40.000,00 (R$ 20.000,00
para cada um dos autores), que não comporta redução porque
fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e
razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 197/205 que julgou procedentes os pedidos de
indenização para: “a) condenar o réu ao pagamento de pensão mensal à
autora Adriana Cristina Sosais, de 18/11/2017 (data do óbito) até a data em
que a vítima Matheus Sosais Guldoni completaria 25 (vinte e cinco) anos no
valor de 2/3 de R$ 1.245,00; e, a partir daí, até a idade em que a referida
vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, no valor de 1/3 de R$
1.245,00, sendo incluídas verbas como 13o e adicional de férias. As verbas
em atraso deverão ser atualizadas pela Tabela Prática do TJSP, com
incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o mês em que cada
pagamento deveria ter sido realizado. Ainda, as pensões mensais sofrerão os
reajustes anuais do salário mínimo ao longo dos anos; b) condenar o réu a
constituir capital necessário à garantia das prestações vincendas da pensão;
c) condenar o réu a pagar aos autores a título de compensação por danos
morais o valor equivalente a R$ 80.000,00 (R$ 40.000,00 para cada),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-61.2018.8.26.0411 -Voto no 10.187
3
atualizado da data desta sentença pela Tabela Prática do TJSP, com juros de
mora de 1% ao mês a contar novembro de 2017”. Sucumbente, condenou o
réu ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários de
advogado em 10% do valor da condenação.
Inconformado, apela o réu a fls. 207/217, oportunidade
em que reitera o pedido de gratuidade formulado a fls. 82/84. Argui
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que no momento do
acidente chovia e a pista apresentava sulcos de água, únicos responsáveis pela
aquaplanagem. Ademais, não há provas de que conduzia o veículo em alta
velocidade ou com desatenção, razão pela qual os pedidos de indenização
devem ser julgados improcedentes. Caso não seja esse o entendimento da
Turma Julgadora, requer a redução do valor da pensão para 1/3 do salário da
vítima, bem como a redução do valor da indenização por danos morais para
R$ 40.000,00 (R$ 20.000,00 para cada um dos autores). Diante do exposto,
requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 223/224.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O apelante formulou pedido de gratuidade a fls. 82/84 e
não houve concessão expressa do benefício pelo magistrado de primeiro grau.
Nesta hipótese, o C. STJ firmou o entendimento de que se presume o
deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente
indeferido por decisão fundamentada (REsp 1.721.249). Assim, não há se
falar em deserção do presente recurso.
A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-61.2018.8.26.0411 -Voto no 10.187
4
mérito e com ele será analisada.
O recurso de apelação preenche os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação em que os autores visam à condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, uma vez
que seu filho, Matheus Sosais Guldoni, faleceu em 18/11/2017, vítima de
acidente de trânsito provocado pelo réu.
O juízo a quo julgou os pedidos procedentes, sob o
argumento de que “os elementos probatórios revelam ser o réu a pessoa que
provocou o acidente e, mais, que este agiu de forma imperita ao não redobrar
a sua atenção e reduzir sua velocidade em razão da forte chuva que caia no
momento do acidente. Ao agir de tal forma, o réu praticou ato ilícito
causando dano, que teve como vítima os ora autores, que sofreram a perda do
filho” (fls. 200).
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
A dinâmica do acidente de trânsito é fato incontroverso,
já que o próprio apelante, na contestação (fls. 88/96), afirmou que dirigia o
veículo Fiat Freemont e no momento do acidente “chovia forte, e, ao passar
por uma poça de água, seu veículo aquaplanou, perdendo o controle da
direção, o veículo derivou à sua direta, e tentando retomar a direção,
rodando, invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com a motocicleta
que transitava em sentido contrário ao seu” (fls. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-61.2018.8.26.0411 -Voto no 10.187
5
O laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística (fls.
27/40) concluiu que “deu causa ao acidente de trânsito o condutor do
veículo FIAT/FREEMONT que, por motivos ignorados, invadiu a faixa de
sentido contrário” (fls. 33).
Assim, tem o réu legitimidade passiva para responder
pelos prejuízos suportados pelos autores. Eventual má conservação da via
deverá ser apurada em ação autônoma, não sendo objeto deste processo.
Por conseguinte, era mesmo de rigor a condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Quanto à pensão mensal, a dependência econômica da
autora não foi impugnada.
O juízo a quo fixou a pensão da seguinte forma:
“pagamento da data do óbito, 18/11/2017, até a data em que a vítima
Matheus Sosais Guldoni completaria 25 (vinte e cinco) anos no valor de 2/3
de R$ 1.245,00; e, a partir daí, até a idade em que a referida vítima
completaria 65 (sessenta e cinco) anos, no valor de 1/3 de R$ 1.245,00,
sendo incluídas verbas como 13o e adicional de férias”.
Considerando que o filho dos autores tinha 22 anos à data
do óbito (fls. 22), correta a fixação da pensão em 2/3 do salário e, após
completar 25 anos, 1/3 da remuneração, conforme o entendimento firmado
pelo C. STJ nos seguintes termos:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 1. As questões trazidas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-61.2018.8.26.0411 -Voto no 10.187
6
discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, devendo ser
afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo
Civil de 1973. 2. Havendo em regra completa independência entre
os juízos criminal e cível, uma mesma prova pode ser suficiente
para condenar à reparação civil dos danos causados, em que pese
não seja o bastante para uma condenação criminal. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Rever o entendimento da Corte a
quo, a qual consignou que, diante da realidade fática apresentada
nos autos, evidenciou-se a existência de culpa concorrente pelo
acidente de trânsito em questão, demandaria necessário reexame do
contexto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4.
O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais somente pode ser revisto nas
hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se
evidencia no caso em tela. 5. Quanto ao pensionamento, cabe
ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de
ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E,
ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em
2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não
exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir
daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima
completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. Incidência da
Súmula 83/STJ. 6. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios
em relação aos danos morais fixados, a jurisprudência deste
Tribunal consolidou-se no sentido de que, como se trata de
responsabilidade extracontratual, a sua incidência ocorre a partir
da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 7. Já no que diz respeito
à tese de inexistência de erro material no acórdão apto a justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-61.2018.8.26.0411 -Voto no 10.187
7
acolhimento dos embargos de declaração, constata-se que o
Tribunal de origem não fez qualquer análise sobre essa matéria,
não tendo o conteúdo dos dispositivos legais tidos por violados sido
apreciados pelas instâncias de piso. Com efeito, ainda que a
suposta violação somente tenha surgido quando do julgamento dos
embargos de declaração, devem ser opostos novos aclaratórios a
fim de suscitar o pronunciamento do Tribunal sobre a questão.
Precedentes. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do
STF. 8. No que tange à determinação pelo Tribunal origem de
constituição de capital para assegurar o cumprimento da obrigação
alimentar, esta está em perfeita conformidade com a jurisprudência
desta Corte, nos termos da Súmula 313 do STJ, que dispõe: "Em
ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de
pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do
demandado". 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp
1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017 grifo nosso)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
LINHA
FÉRREA. ACIDENTE ENTRE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA E
AUTOMÓVEL.
SINALIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS FERROVIÁRIOS. LUTO.
COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
FIXAÇÃO
EM
PARÂMETRO COMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. SÚMULA N. 54 DO STJ. 13o SALÁRIO. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE REMUNERADA. PENSIONAMENTO. MORTE DE
FILHO(A)
DE
COMPANHEIRO(A)
E
DE
GENITOR(A).
CABIMENTO
DESDE
A
DATA
DO
ÓBITO.
JUROS
COMPOSTOS.
VEDAÇÃO.
VALOR
DO
DANO
MORAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.
POSSIBILIDADE. 1. Colisão entre trem e automóvel em passagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-61.2018.8.26.0411 -Voto no 10.187
8
de nível que poderia ter sido evitada se no local houvesse
sinalização adequada, impõe à concessionária de transporte
ferroviário a responsabilidade civil perante terceiro prejudicado,
uma vez que a sinalização de ferrovias relaciona-se com o negócio
de exploração de transporte ferroviário. 2. Cabível a indenização
por luto, que dispensa comprovação das despesas, quando fixada
em parâmetro compatível. 3. Em caso de responsabilidade
extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso (Súmula n. 54 do STJ). 4. Possível o pagamento do 13o
salário apenas quando comprovado que a vítima exercia atividade
remunerada. 5. A jurisprudência do STJ entende que: a) no caso
de morte de filho(a) menor, pensão aos pais de 2/3 do salário
percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho
remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida
para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65
(sessenta e cinco) anos; b) no caso de morte de companheiro(a),
pensão ao companheiro sobrevivente de 2/3 do salário percebido
(ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até a
idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos; c)
no caso de morte de genitor(a), pensão aos filhos de 2/3 do salário
percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho
remunerado) até que estes completem 25 anos de idade. 6. A
pensão por morte é devida desde a data do óbito. 7. Inviável a
cobrança de juros compostos quando a obrigação de indenizar
resultar de ilícito de natureza eminentemente civil. 8. A revisão de
indenização por danos morais só é possível em recurso especial
quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou
ínfimo a ponto de maltratar o art. 159 do Código Civil de 1916.
Fora essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o
conhecimento do recurso. 9. Cabível a constituição de capital ou
caução fidejussória como previsto na Súmula n. 313 do STJ: "Em
ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-61.2018.8.26.0411 -Voto no 10.187
9
constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de
pagamento da pensão, independentemente da situação financeira
do demandado". 10. Recurso especial conhecido em parte e
provido. REsp 853921/RJ, 2006/0134068-8, Relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), Órgão Julgador : T4 -
QUARTA TURMA, Data do Julgamento 16/03/2010, Data da
Publicação/Fonte DJe 24/05/2010. (grifo nosso).
Assim, a r. sentença fixou a pensão nos exatos termos do
entendimento firmado pelo C. STJ, razão pela qual não comporta alteração.
No que diz respeito ao valor da indenização por danos
morais, razão não assiste ao recorrente.
A constatação de sua ocorrência não depende de prova,
pois não é preciso esforço algum para reconhecer a situação de profundo
sofrimento e dor experimentado pelos autores em razão da perda de seu filho,
e de forma trágica. O dano moral caracteriza-se in re ipsa.
Mediante tal ponderação, norteadora do dano moral,
observo que o "quantum" indenizatório fixado pelo Magistrado singular (R$
40.000,00 para cada um dos autores) não pode ser reduzido.
Referida quantia se mostra adequada a indenizar a lesão
moral suportada pelos demandantes, não lhes acarretando enriquecimento
ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter educativo
da resposta jurídica que ora é imposta ao réu.
Aliás, referida quantia está aquém do padrão adotado por
esta Câmara em casos análogos.
Por tais motivos, a r. sentença não comporta qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-61.2018.8.26.0411 -Voto no 10.187
10
alteração.
Por fim, a parte adversa apresentou contrarrazões, razão
pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração dos
honorários para 12% do valor da condenação, sopesado o trabalho realizado
em ambas as fases do processo e observada a concessão da gratuidade.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora